Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707128-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOMARA REBOUCAS SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOMARA REBOUCAS SIMOES (autora), contra decisão proferida pelo i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0700931-96.2024.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis a r. decisão agravada (ID 186047958 – da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOMARA REBOUCAS SIMOES, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCTREOTIDA LAR (marca referida: SANDOSTATIN LAR, ID 185903688), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 117901534. Narra a parte autora em síntese que (I) segundo relatório médico ID 185903688, de 15/01/2024, trata-se de paciente de 48 anos, portadora de carcinoma medular de tireóide - CID: C73; (II) fez cirurgias ainda aos 15 anos de idade e, em 2009, apresentou recidiva em adrenal e hepática (metástases a distância); (III) usava SANDOSTATIN LAR para tratar sintomas carcinoide mas perdeu o plano de saúde foi encaminhada para o SUS, mas ainda não foi chamada para a primeira consulta e não sabe ao certo se nem mesmo está inserida na fila; (IV) está sem tratamento desde junho/2023, evoluindo desde então com piora importante dos sintomas; (V) em PET CT DOTA de 11/2023 apresenta sinais de progressão de doença sobretudo hepática e surgimento de sintomas relacionados a síndrome carcinoide como diarreia crônica e rubor facial, piorando dia após dia com a ausência do tratamento de SANDOSTATIN LAR de 30 mg, uma vez por mês; (VI) a medicação é fornecida pela oncologia do SUS, mas ainda não teve sequer acesso a consultas além disso, é fornecida pela farmácia de alto custo do GDF mas teve sua prescrição negada ID 185903693 (medicação não padronizada para a condição clínica da paciente), portanto, pela progressão de doença e pela intensidade dos sintomas, é necessário que reinicie o quanto antes o tratamento. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento ID 185903691; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora ID 185903693. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 119.960,00 (cento e dezenove mil e novecentos e sessenta reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCTREOTIDA LAR (marca referida: SANDOSTATIN LAR, ID 185903688), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 117901534. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT, ID 185903693. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, a manifesta probabilidade do direito não restou demonstrada pela parte autora. Pelo contrário, não há Nota Técnica do NATJUS/TJDFT emitindo conclusão favorável à dispensação do fármaco requerido, para o diagnóstico de carcinoma medular de tireóide - CID: C73. De outro lado, no relatório ID 185903688, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Além disso, ele não descreveu as opções de tratamento disponíveis no SUS/Saúde Suplementar, indicadas para o quadro clínico da parte autora. Tampouco informou se todas elas já foram esgotadas e ineficazes. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de altíssimo custo (cerca de R$ 80.000,00 ao ano) para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 185903689. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Inconformada, a autora recorre. Narra que, na origem, a agravante propôs ação de obrigação de fazer em face do agravado, para obriga-lo a fornecimento de medicamento oncológico, no caso, Sandostatin Lar 30mg, princípio ativo Octreotida, indicado pelo médico assistente para o tratamento de carcinoma medular de tireoide. Diz que a dispensação do medicamento é urgente, ante o risco de agravamento da doença, com risco de vida. Pontua ser desnecessária, para o deferimento da liminar, nota técnica do NATJUS, pois já apresentado relatório médico circunstanciado. Liminarmente requer: "a) Concessão da tutela de urgência para o fornecimento imediato do medicamento SANDOSTATIN LAR 30MG, PRINCÍPIO ATIVO OCTREOTIDA, por tempo indeterminado, em favor da agravante, devendo o medicamento ser disponibilizado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) Concedida a tutela de urgência, que seja arbitrada multa no valor que Vossa Excelência considerar justo, em caso de descumprimento da obrigação;” Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. É o Relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De logo, observo que se trata de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, mas para tratamento de outras patologias, e não especificamente o diagnóstico da agravante (carcinoma medular de tireóide - CID: C73), o que ensejaria o uso off label. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que o indeferimento da liminar na origem fora em razão da necessidade prévia de se colher Nota Técnica do NATJUS, e por considerar que, caso sobrevenha manifestação favorável, a decisão poderá ser revisada em favor da agravante em curto espaço de tempo, cerca de 30 dias. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da recorrente, mas o exame da questão impõe a análise prévia do caso concreto pelo il. NATJUS/DF, de modo a subsidiar de elementos técnicos o D. Juízo da causa. Ademais, impende observar que, muito embora respeitável o relatório do médico assistente, este se contrapõe aos profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Frise-se, ainda, a ausência, neste momento incipiente, de informações imprescindíveis ao deferimento da liminar, a saber, os destacados pelo D. Juízo a quo: “(...)Todavia, a manifesta probabilidade do direito não restou demonstrada pela parte autora. Pelo contrário, não há Nota Técnica do NATJUS/TJDFT emitindo conclusão favorável à dispensação do fármaco requerido, para o diagnóstico de carcinoma medular de tireóide - CID: C73. De outro lado, no relatório ID 185903688, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Além disso, ele não descreveu as opções de tratamento disponíveis no SUS/Saúde Suplementar, indicadas para o quadro clínico da parte autora. Tampouco informou se todas elas já foram esgotadas e ineficazes.” Vale dizer, Sua Excelência a quo, com a prudência que lhe é peculiar, já determinou ao NATJUS/DF que realize Nota Técnica, com urgência, no prazo máximo de trinta dias, o que está por findar, a considerar que a r. decisão fora do dia 07/02/2023. Some-se, ainda, que o D. Juízo a quo, já deixou ressaltado que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, sua decisão poderá ser revista. Desse modo, ao menos nesta prelibação incipiente, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator